Tribunal: TJPA
Processo: 0807706-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807706-72.2021.8.14.0301

APELANTE: COMPOSICAO IMAGEMS MARKETING E PUBLICIDADES LTDA - EPP

APELADO: ELIS RAYANNE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência em ação monitória cumulada com indenizatória. O caso trata de contrato de prestação de serviços para festa de formatura, rescindido formalmente, no qual a empresa prestadora deixou de restituir os valores pactuados, alegando que a consumidora não compareceu à sua sede para receber o reembolso e que não haveria danos a indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento do recurso por decisão monocrática do relator; (ii) determinar se a "baixa" da empresa na Junta Comercial acarreta a nulidade dos atos processuais por morte da pessoa jurídica; (iii) verificar se a ausência de devolução dos valores pagos após rescisão configura inadimplemento contratual; (iv) estabelecer se a retenção de valores destinados à festa de formatura enseja dano moral; e (v) definir se há dever de indenizar danos materiais pela contratação de nova empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é autorizado pelos arts. 932, IV e V, do CPC e pela Súmula nº 568 do STJ quando houver entendimento dominante sobre a matéria, sendo que eventual nulidade fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

A extinção voluntária ou a baixa da pessoa jurídica no CNPJ não extingue suas obrigações perante terceiros nem anula o processo, devendo-se proceder, se necessário, à sucessão processual pelos sócios, especialmente quando a empresa continua litigando nos autos.

A tese defensiva de que a consumidora não compareceu à sede da empresa para receber o reembolso viola a boa-fé objetiva, pois caberia à fornecedora promover o depósito bancário ou a consignação judicial dos valores (art. 539 do CPC) para se liberar da obrigação, caracterizando-se o inadimplemento pela retenção do numerário por longo período.

O dano moral está configurado, pois a frustração de expectativas em evento simbólico e único, como a formatura, aliada ao descaso da empresa e à necessidade de ajuizamento de ação para reaver valores retidos indevidamente, ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando o desvio produtivo do consumidor.

O dano material é devido em razão do custo extra suportado pela consumidora para a contratação emergencial de outra empresa, medida que se mostrou necessária diante da inércia e da incerteza gerada pela conduta da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. 2. O encerramento das atividades ou a baixa da pessoa jurídica não implica a extinção das obrigações contratuais nem a nulidade processual automática. 3. A recusa injustificada na restituição de valores após rescisão de contrato de formatura, sob o pretexto de que o consumidor deveria retirar o montante em espécie, viola a boa-fé objetiva e impõe o dever de indenizar. 4. A retenção indevida de numerário destinado a evento único e simbólico como a graduação acadêmica enseja reparação por danos morais e materiais.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 110, 539, 932, IV e V; CDC, arts. 6º, 14 e 20; CC, arts. 186, 402 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.03.2019; TJ-PA, AC 0807706-72.2021.8.14.0301, rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002354-34.2023.8.26.0047, rel. Des. Adilson de Araujo, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807706-72.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: COMPOSIÇÃO IMAGENS MARKETING E PUBLICIDADES

AGRAVADA: ELIS RAYANNE OLIVEIRA ARAÚJO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 30350628

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COMPOSIÇÃO IMAGENS MARKETING E PUBLICIDADES
contra a decisão monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Breve retrospecto.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPOSIÇÃO IMAGENS MARKETING E PUBLICIDADES LTDA – EPP
contra sentença (id. 27656305) proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou procedente o pedido autoral
, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
ELIS RAYANNE OLIVEIRA ARAÚJO
.

A sentença originária julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória cumulada com Indenização, condenando a empresa agravante:

À restituição do valor de
R$ 3.626,58
, devidamente corrigido;

Ao pagamento de
R$ 2.400,00
a título de danos materiais;

Ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviços de cerimonial de formatura e retenção indevida de valores após rescisão contratual.

Nas razões recursais (id. 27656307), a apelante alega, em síntese: (i) inexistência de inadimplemento contratual; (ii) ausência de dano moral, por inexistir violação à honra; (iii) inexistência de nexo causal quanto ao dano material, pois a autora teria contratado nova empresa antes da rescisão formal. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a exclusão das condenações.

Contrarrazões apresentadas ao id. 27656311.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

MONOCRÁTICA
no id. 30350628. Segue a ementa da decisão:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CERIMONIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSENCIA DEVOLUÇÃO VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença proferida nos autos da ação monitória cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré à restituição de valores pagos em contrato de prestação de serviços cerimoniais para festa de formatura, bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigação de devolução dos valores pagos à empresa ré; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes foi rescindido por termo formal que previa a devolução parcial dos valores pagos, com desconto de multa contratual. A empresa ré, contudo, não efetuou a restituição, nem promoveu a consignação judicial, caracterizando inadimplemento contratual injustificado.

4. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e seu comportamento omissivo viola o dever de boa-fé objetiva, especialmente ao não devolver os valores mesmo após reiteradas solicitações da consumidora.

5. O dano moral ultrapassa o mero inadimplemento contratual, tendo em vista a frustração de expectativa, a angústia emocional e a insegurança decorrente da necessidade de contratação emergencial de nova empresa para realização da cerimônia de formatura. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

6. O dano material também restou demonstrado, uma vez que a autora precisou contratar nova empresa ao custo de R$ 2.400,00, valor diretamente relacionado à omissão da ré quanto ao cumprimento da obrigação de devolução pactuada.

7. A alegação de que a autora não teria comparecido à sede da empresa para reaver os valores não elide a obrigação, tampouco o argumento de que a contratação da nova empresa teria ocorrido antes da formalização da rescisão contratual, pois se trata de medida preventiva diante da inércia da fornecedora.

8. A sentença de origem encontra-se em conformidade com o conjunto probatório e com os princípios da reparação integral, da confiança legítima e da vulnerabilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de devolução dos valores pagos após rescisão contratual configura inadimplemento e impõe ao fornecedor a obrigação de reparar os danos materiais e morais; 2. A recusa injustificada na restituição dos valores pactuados reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do CDC; 3. A frustração de evento simbólico e único como a formatura enseja indenização por dano moral quando decorrente de conduta omissiva dolosa ou reiterada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 402 e 927; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, e 539; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 29.03.2019; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000887-75.2020.8.08.0004, rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002354-34.2023.8.26.0047, rel. Des. Adilson de Araujo.

Em suas razões de
Agravo Interno
, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, alegando que a empresa sofreu "baixa" perante a Junta Comercial em 01/04/2021, o que equivaleria à morte da pessoa natural, gerando a nulidade dos atos posteriores por ausência de sucessão processual. No mérito, sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático por ofensa ao princípio da colegialidade. Reitera que não houve inadimplemento, pois a autora não teria comparecido à sede da empresa para receber o reembolso em espécie. Argumenta, ainda, que a nova contratação pela autora ocorreu antes da rescisão formal, o que romperia o nexo causal, e insurge-se contra o indeferimento da justiça gratuita.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, alegando que o agravo tem caráter meramente protelatório e que a responsabilidade da empresa é cristalina ante a retenção do numerário por anos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea “a”, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das ações como a presente.

Assim, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo interposto. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE: BAIXA DA EMPRESA E "MORTE" DA PESSOA JURÍDICA

A agravante sustenta que a baixa da empresa no CNPJ em 2021 anula o processo.
Sem razão
.

A extinção voluntária da pessoa jurídica não extingue as obrigações contraídas perante terceiros. O encerramento das atividades sem a devida liquidação do passivo, ou no curso de demanda judicial, permite a sucessão pelos sócios (art. 110, CPC) e, em casos de fraude, a desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica ao entender que a extinção da pessoa jurídica não impede a continuidade do processo, devendo-se proceder à substituição processual, e não à anulação dos atos, especialmente quando a própria empresa continua litigando nos autos através de seus representantes. Portanto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO: DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da responsabilidade civil contratual da empresa
COMPOSIÇÃO IMAGENS MARKETING E PUBLICIDADES LTDA – EPP
frente à consumidora
ELIS RAYANNE DE SOUSA OLIVEIRA
, especificamente no que concerne: (i) à obrigação de devolução dos valores pagos no contrato de prestação de serviços cerimoniais; (ii) à existência de danos morais; e (iii) à caracterização de danos materiais decorrentes da contratação de nova empresa para a execução dos serviços inicialmente avençados.

Trata-se, pois, de típico litígio contratual oriundo de relação de consumo, cujos contornos demandam a aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em especial quanto à responsabilização
objetiva
do fornecedor pelo inadimplemento contratual, bem como à inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente, no caso, a autora-apelada.

No mérito, extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de cerimonial para festa de formatura, em cuja execução houve a posterior celebração de termo de rescisão contratual, diante de dificuldades financeiras e da inadimplência de terceiros formandos. Nesse ajuste, convencionou-se que a ré restituiria à autora o valor residual pago, descontando-se a multa contratual de 30%.

Sucede que, conforme fartamente demonstrado nos autos,
a empresa ré jamais procedeu à devolução da quantia devida
, não obstante tenha sido instada diversas vezes para tanto, o que motivou o ajuizamento da presente ação monitória cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O argumento recursal de que a autora não teria comparecido à sede da empresa para receber o montante rescisório, além de fragilmente demonstrado, não elide a obrigação da ré de satisfazer voluntariamente a dívida ou, ao menos, proceder à devida consignação judicial dos valores, conforme autorizam os arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil.

É dizer, a tese defensiva de que a consumidora "não foi buscar o dinheiro" é inaceitável à luz da boa-fé objetiva. Se a empresa detinha valores que sabia pertencer à cliente, e esta não comparecia, caberia à fornecedora realizar o depósito bancário ou, em
ultima ratio
, a consignação em pagamento. Manter o valor retido por mais de dois anos configura enriquecimento sem causa e flagrante inadimplemento.

Na hipótese dos autos, mesmo reconhecendo a existência de obrigação contratual de restituir valores, a empresa não promoveu qualquer tentativa de solução pelo depósito judicial dos montantes devidos, conduta que não apenas caracteriza o inadimplemento, como reforça a intenção deliberada de não adimplir a obrigação, por negligência ou má-fé.

Assim, a alegação de que o não pagamento se deu por suposta omissão da autora em comparecer à sede da empresa não resiste à crítica jurídica, porquanto, se houvesse real intenção de solver a obrigação, competiria à empresa realizar a consignação, evitando os efeitos próprios da mora e da inadimplência contratual.

Esse comportamento omissivo se reveste de especial gravidade se considerado que a ré se encontra inativa desde abril de 2021, sem qualquer movimentação empresarial ou estrutura operacional capaz de realizar a restituição espontânea.

O abandono da obrigação pela fornecedora, em face de consumidora hipossuficiente, viola o dever de boa-fé objetiva, que impõe às partes contratantes conduta pautada na cooperação, transparência e lealdade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Aplicada a teoria da aparência, as empresas rés possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas. 2) À luz da responsabilidade solidária que recai sobre os prestadores de serviço que integram a cadeia de consumo, resta patente o dever de indenizar, diante da falha na prestação de serviço, evidenciada pelo descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas relativos a colação de grau e festa de formatura da Apelante, na extensão dos danos comprovados nos autos, ex vi do art. 14 do CDC . 3) Ao contrário do afirmado pela Apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia. 4) Descabida a minoração da indenização por danos morais fixada na origem quando observados os critérios para análise da extensão do dano, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000887-75 .2020.8.08.0004, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DO DANO MATERIAL

Quanto ao dano material, o fato de a consumidora ter assinado com outra empresa dias antes da rescisão formal com a agravante não exclui a responsabilidade desta. O contexto demonstra que a consumidora, diante da incerteza e da inércia da primeira contratada, agiu em estado de necessidade para garantir que sua cerimônia de formatura não fosse frustrada. O custo extra de
R$ 2.400,00
é dano emergente direto da desídia da agravante.

Assim, o dano material encontra-se igualmente comprovado. A autora instruiu os autos com documentação demonstrando o gasto de R$ 2.400,00 para contratar nova empresa de formatura, valor que somente foi despendido porque a empresa ré descumpriu o dever de restituição pactuado no termo rescisório.

A alegação da ré de que a contratação se deu antes da formalização da rescisão não tem força para elidir a responsabilidade, pois a autora foi levada à medida de modo antecipatório e preventivo, dada a inércia da empresa que já sinalizava inviabilidade de execução do contrato.

Comprovado o dano e o nexo de causalidade com a conduta omissiva da ré, impõe-se a reparação, conforme arts. 186, 402 e 927 do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a recusa injustificada no cumprimento de obrigações pactuadas impõe ao devedor a reparação integral dos prejuízos suportados pela parte lesada.

DO DANO MORAL

No que tange aos danos morais, é de conhecimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja compensação extrapatrimonial. No entanto, excepciona-se tal entendimento quando demonstrado que o descumprimento é doloso, reiterado ou gera angústia e frustração excessiva, como no caso em apreço.

A autora, após diversas tentativas infrutíferas de receber os valores, viu-se compelida a contratar nova empresa de forma emergencial, a fim de não comprometer sua cerimônia de colação de grau — evento único, simbólico e de intensa carga emocional.

Veja-se que o dano moral, neste caso, ultrapassa o mero dissabor. A formatura é evento único na vida acadêmica, cercado de expectativas. A retenção indevida do numerário, obrigando a consumidora a buscar socorro no Judiciário após diversas tentativas infrutíferas de solução amigável, caracteriza o chamado "desvio produtivo do consumidor" e gera abalo emocional indenizável.

Ademais, a Autora esperou mais de dois anos antes de ajuizar a ação monitória, o que comprova que não agiu com deslealdade processual ou oportunismo, mas sim diante de total descaso contratual da empresa ré.

O dano moral, portanto, não decorre do inadimplemento em si, mas da postura omissiva e descomprometida da ré, que, mesmo podendo quitar a dívida de modo judicial — por meio da consignação —, preferiu ignorar por completo sua obrigação, submetendo a autora a desgaste emocional injustificável e insegurança quanto à própria celebração de sua formatura. A indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à ofensa.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. DISCENTE PRESTES A REALIZAR FORMATURA . CONTRATO RESCINDIDO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DAS CONTRATADAS. DANOS MORAIS. PRETENSÃO AFASTADA NA RESPEITÁVEL SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. TIPIFICAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$ 5 MIL. PARÂMETRO ADEQUADO . LIMITES ULTRAPASSADOS DO MERO DISSABOR. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. CONSTRANGIMENTO E VERGONHA. RECURSO PROVIDO EM PARTE . A autora faz jus ao dano moral, isso porque, a situação descrita nos autos ultrapassou o mero dissabor, acarretando frustração legítima na expectativa de participar da formatura e festa junto de seus convidados, o que evidencia abalo de ordem moral, sendo devida indenização na compensação de R$ 5 mil, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, um pouco inferior ao sugerido na apelação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002354-34.2023.8.26 .0047 Assis, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

Portanto, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se comedido e em consonância com os precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026